Tribunal: TJSP
Processo: 7005143-93.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante JOÃO HENRIQUE COUTINHO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
2
.Agravo em Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: JOÃO HENRIQUE COUTINHO
Agravado: Ministério Público
Voto no 37754
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA
GRAVE
Prescrição
Aplicação, por
analogia, do artigo 109, inciso VI, do Código
Penal, por ausência de previsão legal Não
ocorrência do decurso temporal - Ausência
de fundamentação da decisão homologatória
da falta grave Inocorrência - Preliminares
afastadas
Mérito
Materialidade e
autoria
devidamente
comprovadas

Palavras
dos
agentes
de
segurança
penitenciários
-
Depoimentos
que
se
revestem de fé pública - Inviável a
absolvição ou desclassificação da conduta
para a de natureza leve ou média - Falta
grave reconhecida Perda dos dias remidos
é consequência legal do incidente Mantido
o quantum da perda em 1/3, posto que
adequadamente fundamentado Art. 127 e
art. 57, ambos da LEP
Recurso
desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por JOÃO HENRIQUE COUTINHO, contra a decisão
de fls. 20/20vo, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP,
a qual, reconhecendo a prática da falta disciplinar de natureza
grave por ele perpetrada, determinou a interrupção do lapso
temporal para progressão de regime e declarou a perda de 1/3
dos dias eventualmente remidos anteriormente à dita infração
disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
3
Recorre
o
agravante
alegando,
preliminarmente, a prescrição da falta imputada, porquanto deva
ser observado o prazo de 180 dias. Pugna, ainda, pela nulidade da
r. decisão, por não ter fundamentação adequada, em desrespeito
ao art. 93, IX, da CF. No mérito, busca sua absolvição, por
atipicidade, ou, ao menos, a desclassificação da infração para a de
natureza
média,
suscitando,
ainda,
o
princípio
da
proporcionalidade. Subsidiariamente, pugna pela diminuição da
perda de dias para 01, diante da ausência de fundamentação (fls.
23/29vo).
Contraminutado o agravo (fls. 31/37), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 38),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 44/49).
Relatei.
Passo à análise das preliminares aventadas.
Não seria o caso de aplicação do art. 142, inciso
III, e §2o, da Lei no 8.112/90.
Sendo omissa a Lei de Execução Penal sobre a
prescrição da falta disciplinar, aplica-se, por analogia, o art. 109,
do Código Penal, observando-se que se a conduta constituir
infração
penal
deve-se
aplicar
o
prazo
prescricional
correspondente à sua pena.
Neste sentido, verifique-se o entendimento
desta C. 4a Câmara de Direito Criminal, em voto da lavra do Exmo.
Desembargador Luís Soares de Mello:
“Inexistente, também, a alegada prescrição da
aludida falta disciplinar grave. Isto porque o cálculo
do lapso prescricional para apuração de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
4
disciplinar caracterizada como novo delito deve
obediência ao regramento contido no Código Penal
(art. 109). Tendo o agravante praticado falta
disciplinar que configura crime (desobediência), cuja
pena máxima é inferior a 1 ano, o prazo prescricional
é de 3 anos (art. 109, VI, do Cód. Penal). Ou seja, a
decisão que a reconhecer pode ser proferida no
curso do prazo prescricional de 3 anos. Como já se
decidiu: 'Sujeita-se, pois, a punição das faltas
disciplinares
cometidas
pelos
condenados
à
prescrição administrativa, que alcança não só as
medidas disciplinares atribuídas às diretorias dos
presídios, como também outras cominações legais
como a regressão do regime e a perda dos dias
remidos. Essa prescrição administrativa, todavia,
consoante entendimento dessa Câmara, apoiados em
precedentes do hoje extinto TACRIM (RJTACRIM,
Vol. 47, pg. 48), opera-se no prazo de dois anos,
quando a falta disciplinar não se caracterizar como
crime, e, na hipótese de infração administrativa
constituir também infração penal, no mesmo prazo
prescricional
aplicável
à
sua
pena.'
(HC
no
01160556.3/8-0 São Paulo v.u 13.01.2008 Des. San
Juan França 13a Câmara do 7o Grupo da Seção
Criminal do Egr. TJSP). E, conforme se depreende
dos autos, não se consumou o decurso do prazo de 3
anos a partir da data da prática da falta grave
9.out.2013 (f. 152). Inocorre, então, prescrição.”
(TJSP
-
Agravo
de
Execução
Penal
no
0083775-25.2014.8.26.0000 - 4a Câmara de
Direito Criminal j. 24 de fevereiro de 2015
Des. Rel. Luis Soares de Mello).
Ainda neste sentido:
“Com efeito, tem-se entendido que o poder de punir
disciplinarmente os sentenciados em cumprimento
de pena corporal não é perpétuo, extinguindo-se com
o decurso do tempo. Todavia, a prescrição administrativa, consoante entendimento dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
5
Câmara, apoiado em precedentes do hoje extinto
TACRIM (RJTACRIM, Vol. 47, pg. 48), opera-se no
prazo de dois anos, quando a falta disciplinar não se
caracterizar como crime, e, caso a infração
administrativa também possua os contornos de
infração penal deva prescrever de acordo com a
pena cominada ao delito. No caso, como visto, o
agravante foi definitivamente condenado pelo roubo
a cumprir três anos, sete meses e dezesseis dias de
reclusão, cuja pena, segundo o art. 109 inc. IV do
Código Penal, prescreve em oito anos.” (TJSP

Agravo
em
Execução
no
0121112-82.2013.8.26.0000
Des. Rel. San
Juan França) (g.n.).
Ante a falta de previsão legal que regule a
prescrição das faltas disciplinares e considerando a vedação da
imprescritibilidade das sanções penais, adota-se em relação às
sanções administrativas, no nosso entendimento, o menor prazo
prescricional previsto para as infrações penais, constante no
inciso VI, do art. 109, do Código Penal, ou seja, 02 anos para
infrações praticadas anteriormente à Lei no 12.234 de
05/05/2010 e 03 anos para as infrações praticadas após esta
data.
Este é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...) 2. O entendimento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que -
diante da ausência de um prazo prescricional
específico para apuração de falta disciplinar -
deve ser adotado o menor prazo prescricional
previsto no art. 109 do Código Penal, ou seja, o
de 3 anos para fatos ocorridos após a
alteração
dada
pela
Lei
n.
12.234,
de
5/5/2010, ou de 2 anos se a falta tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
6
ocorrido antes dessa data. 3. O agravo
regimental não merece prosperar, porquanto
as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento
assentado na decisão agravada. 4. Agravo
regimental
improvido
(AgRg
no
REsp
1414267/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
05/11/2013, DJe 25/11/2013).
Entender
que
a
sanção
disciplinar
é
imprescritível revela-se uma afronta ao sistema legal, pois não é
razoável que a infração disciplinar não se sujeite a prazo
prescricional quando até mesmo os mais graves crimes a ele se
subordinam.
Além disso, os prazos supramencionados
abrangem não só o tempo para a conclusão do procedimento
administrativo, como a própria apreciação do expediente e
respectiva confirmação, ou não, de sua conclusão pelo Poder
Judiciário, porquanto evidente a natureza jurisdicional da
execução penal.
E, tendo a sentenciado praticado a falta
disciplinar em 04/02/2019 e a decisão combatida proferida em
08/10/2019, não ocorreu interregno temporal superior a 03 anos.
Demais disso, em que pese os argumentos
trazidos pela combativa Defesa, não há que se falar em prazo
prescricional de 180 dias, sendo que o estatuto dos servidores
públicos é lei especial destinada exclusivamente aos funcionários
públicos, não às pessoas condenadas pela prática de crimes.
Desta forma, não transcorrido o prazo de 03
anos entre o cometimento da falta, sua apuração e a conclusão
pela sua anotação pelo Poder Judiciário, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
7
prescrição da falta grave.
No mais, não vislumbro nenhuma nulidade na
decisão que reconheceu a falta grave imputada ao agravante.

Isto porque, embora sucinto, o MM. Juízo de
origem fundamentou a r. decisão que decretou a falta disciplinar,
com base no fato que foi apurado nos autos.
Ademais, cabe ao Poder Judiciário, em se
cuidando de procedimento administrativo, apenas analisar a
regularidade do procedimento, bem como a devida aplicação dos
princípios constitucionais.
No
caso
em
tela,
vislumbra-se
total
regularidade do procedimento, eis que a falta restou devidamente
configurada, tendo a administração providenciado a regular oitiva
do reeducando, inclusive acompanhada no procedimento disciplinar
por defesa técnica, tendo o MM. Juízo a quo, em seguida e em
observância ao princípio da jurisdicionalização da execução penal,
determinado as consequências legais advindas da prática da falta
disciplinar grave devidamente homologada.
Não se verifica, portanto, nenhum prejuízo
ocasionado ao sentenciado, razão pela qual ficam rejeitadas as
preliminares suscitadas.
No mérito, o recurso, da mesma forma, não
comporta provimento.
Consta, do comunicado de evento no 058/2019
(fls. 03vo) que, no dia 04/02/2019, que o ora sentenciado,
ordenado a retornar ao pavilhão habitacional, recusou-se a acatar
a ardem proferida por servidor prisional. Ficou consignado, ainda,
que indagado se teria problemas com outros detentos, respondeu
ele
negativamente,
afirmando,
contudo,
que
queria
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
8
transferido para outra unidade.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, determinando sua anotação para as
consequências legais.
Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante,
porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da referida
infração disciplinar, tendo esta emergido da prova produzida em
regular procedimento administrativo, no qual se assegurou
plenamente ao sentenciado, como já adiantado, o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
O reeducando, na oportunidade em que ouvido,
admitiu a não observação da ordem emanada do servidor prisional.
Salientou, contudo, que tinha desentendimentos com alguns
ocupantes do pavilhão habitacional, uma vez que pertencia à
organização criminosa “Comando Vermelho”. Ressaltou, todavia,
que não teve a intenção de descumprir a ordem dada, mas que
apenas não tinha condições de permanecer no mesmo pavilhão
habitacional (fls. 09vo).
Os
agentes
de
segurança
penitenciária
ouvidos, por sua vez, confirmaram o fato ocorrido, tal como
descrito no comunicado de evento acima mencionado (fls. 10 e
10vo).
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais,
não
há
como
duvidar
dos
depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária,
pois suas palavras gozam de presunção de veracidade, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
9
sejam eles funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos
que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas de
que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus da
defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem ser
afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos
ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra
qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança penitenciários
acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves
cometidas.
Deste modo, não há que se falar em
atipicidade da conduta, sendo inviável, pois, a absolvição do
agravante, eis que ficou evidente que ele deixou de observar os
deveres a ele impostos, desrespeitando determinação dos
servidores prisionais, fatos estes suficientes à caracterização
de falta disciplinar de natureza grave, a teor do art. 50, inciso
VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, ambos da LEP, não havendo que
se falar, portanto, em desproporcionalidade da medida ou
desclassificação da conduta faltosa para a modalidade leve ou
média, sendo certa a dificuldade do Poder Público em manter a
ordem e disciplina no interior dos estabelecimentos prisionais.
De mais a mais, não cabe ao detento escolher quais
determinações seguir ou não, sendo certo, outrossim, que, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
10
de optar pelo desrespeito àquelas, deveria ter se socorrido da
administração penitenciária.
No mais, escorreita a decretação da perda
dos dias remidos, tal como procedida pelo MM. Juízo a quo.
Sobre a matéria, importante ressaltar a modificação trazida
pela Lei 12.433/11, a qual alterou a redação do art. 127 da Lei de
Execuções Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar.”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante
o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é medida
de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a ser
revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei
de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza, as
circunstâncias e consequências da falta disciplinar de natureza
grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de seu tempo
de prisão.
Ora, o apenado praticou falta de natureza
grave, consistente em inobservância dos deveres a ele atribuídos,
o que, certamente, exige maior rigor por parte do Magistrado, em
razão da gravidade dos fatos.

Ademais, não se pode falar, tecnicamente, em
ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar de
concisa, ela se baseou na conduta perpetrada pelo agravante, a
qual deve ser duramente punida, tendo em vista que violou regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7005143-93.2019.8.26.0482 - Voto no - 37754 - JS
11
básicas de comportamento carcerário, pondo em risco a ordem e
disciplina prisionais.

Posto
isto,
REJEITO
as
preliminares
aventadas e NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a r.
sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator